Tribunal: TJPA
Processo: 0085461-31.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085461-31.2015.8.14.0136

APELANTE: EDIMILSON DE SOUSA SILVA, EDMILSON DE SOUSA SILVA

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DECISÃO QUE EXTINGUE AÇÃO AUTÔNOMA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação autônoma de impugnação ao valor da causa ajuizada por ocupantes do Acampamento Planalto da Serra Dourada em face da empresa VALE S.A., sob fundamento de ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, por entender que a controvérsia poderia ser resolvida nos autos principais da ação possessória. Os apelantes sustentam ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e defendem a adequação da via autônoma à época da propositura, em 2015, além de reafirmarem a necessidade de correção do valor da causa, inicialmente fixado em R$ 50.000,00, para R$ 417.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o recurso de apelação contra decisão que extingue ação autônoma de impugnação ao valor da causa, por se tratar de matéria de natureza interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão que extingue ação autônoma de impugnação ao valor da causa possui natureza interlocutória, uma vez que versa sobre matéria acessória ao mérito da ação principal.

2.

O recurso cabível contra decisões interlocutórias que tratam do valor da causa é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, do CPC, sendo incabível a apelação cível.

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o uso da apelação nessas hipóteses configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4.

A via recursal inadequada inviabiliza o conhecimento do recurso, independentemente do conteúdo da controvérsia submetida à apreciação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que extingue ação autônoma de impugnação ao valor da causa possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento.

2.

O uso de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

3.

A interposição de recurso manifestamente incabível impede o conhecimento do apelo, ainda que a matéria suscite relevante controvérsia jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 3º; 292; 485, VI; 1.015; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap 24090/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2018, DJE 07.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
não conhecer d
o recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0085461-31.2015.8.14.0136

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: VALDIVINO DE SOUSA E OUTROS – ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA

APELADO: VALE S.A.

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Ação de Impugnação ao Valor da Causa, proposta por VALDIVINO DE SOUSA E OUTROS – ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA em face de VALE S.A., originária da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

(...)

SENTENÇA

Trata-se de
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
proposta por
VALDIVINO DE SOUZA, EDMILSON DE SOUSA SILVA E OUTROS
em face de
VALE SA
de um processo distribuído em 2015.

Atualmente o valor da causa pode ser impugnado e julgado nos autos principais, cujo número consta em várias petições destes autos.

Assim, sabendo que o juízo pode corrigir o valor da causa até de ofício nos autos principais, torna-se desnecessária a presente demanda autônoma.

Ante o exposto no temos do art. 485, VI, do CPC, extingo o processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual.

Sem custas.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Transitado em julgado, arquive-se com baixa no sistema.

Canaã dos Carajás/PA, 03 de setembro de 2024.

Juiz(a) de Direito

Inconformados, os apelantes interpõem apelação contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o valor da causa poderia ser impugnado e corrigido nos autos principais, sendo desnecessária a via autônoma da impugnação. Alegam que a decisão fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que o processo principal, a ação possessória n. 0032449-05.2015.8.14.0136, já se encontra em fase avançada, com alegações finais apresentadas, e a matéria referente ao valor da causa não foi objeto de controvérsia naquele feito.

Sustentam que, ao extinguir o feito sem apreciar o mérito, o juízo a quo negou a prestação jurisdicional adequada, impedindo a análise de questão jurídica relevante já devidamente instruída nos autos desde 2015, época em que a legislação exigia a impugnação do valor da causa em petição autônoma. Reforçam que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, mesmo sem proveito econômico imediato, o valor da causa em ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ou seja, ao valor do imóvel objeto da lide.

Informam que o imóvel foi adquirido por R$ 417.000,00, sendo inadequado o valor atribuído inicialmente à causa, de R$ 50.000,00, por ser ínfimo diante do real proveito econômico envolvido. Apresentam doutrina e jurisprudência para corroborar a tese de que o valor da causa deve refletir a expressão econômica da lide, conforme disposto no art. 292 do CPC/2015.

Defendem que a extinção do processo sem resolução do mérito impede que os apelantes levem ao exame do Poder Judiciário questão substancial que pode impactar diretamente os efeitos da ação possessória, inclusive limitando a possibilidade de recurso futuro, caso a matéria não venha a ser enfrentada na sentença principal.

Requerem, assim:

i) A reforma da sentença, com o reconhecimento da necessidade de apreciação do mérito da demanda, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 3º do CPC

ii) Caso o Tribunal entenda por julgar diretamente a matéria, o acolhimento do pedido para ajustar o valor da causa para R$ 417.000,00, correspondente ao valor pago pelo imóvel.

Contrarrazões no Id 22967814.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Ação de Impugnação ao Valor da Causa, proposta por
VALDIVINO DE SOUSA E OUTROS – ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA
em face de
VALE S.A.
, originária da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA.

Inconformados com a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por entender que a matéria relativa ao valor da causa poderia ser apreciada nos autos principais, os apelantes interpuseram o presente recurso.

Contudo, cumpre observar que o meio adequado para impugnar decisão interlocutória que versa sobre valor da causa — ainda que proferida sob o rótulo de “sentença” — é o
agravo de instrumento
, previsto no
art. 1.015 do Código de Processo Civil
, e não a
apelação cível
, como manejado pelas partes recorrentes.

A jurisprudência consolidada entende que, mesmo quando a decisão extingue uma ação autônoma de impugnação ao valor da causa, a controvérsia ainda está relacionada a questão de natureza interlocutória, sujeita ao regime recursal do art. 1.015 do CPC. Nessas hipóteses, o uso da apelação configura
erro grosseiro
, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A esse respeito, doutrina de
Nelson Nery Jr.
e
Rosa Maria de Andrade Nery
assevera que a interposição de apelação contra decisões que não se enquadram no conceito legal de sentença (nos termos do art. 203, §1º, do CPC) constitui erro inescusável.
Fredie Didier Jr.
também afirma que a fungibilidade só é admitida quando há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no presente caso, dada a clareza legal.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

TJ-MT - Apelação: APL 16637220148110046240902017 MT

Jurisprudência Acórdão publicado em 07/08/2018

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga incidente de impugnação ao valor da causa é interlocutória, atacável por recurso de agravo e não por apelação. O recurso de apelação não se presta a impugnar decisão que resolve incidente de impugnação ao valor da causa, a qual possui natureza de decisão interlocutória, sendo passível, pois, de recurso de agravo por instrumento, afastando-se, ainda, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. (Ap 24090/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018)

Desta forma, diante da
manifesta inadequação da via recursal eleita
, impõe-se o
não conhecimento da apelação interposta
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO O RECURSO
, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde já, de que a interposição de
embargos de declaração ou agravo interno fora das hipóteses legais
ou com objetivo meramente infringente poderá ensejar a
imposição da multa prevista nos arts. 1.026, §2º, e 1.021, §4º, do CPC
.

Não se impõe fixação de honorários recursais, por não haver apreciação de mérito e por tratar-se de recurso inadmissível.

PRIC.

Belém, data do registro no sistema eletrônico.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025